Tribunal: TJES
Processo: 5027682-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027682-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: RIVALDO BASTO DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA SUSPENSÃO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEVIDA RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rivaldo Basto de Souza em face de Ebazar.com.br Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Narrou o autor que teve sua conta vinculada às plataformas das recorrentes bloqueada de forma unilateral e sem justificativa específica, sendo informado apenas acerca de supostas “inconsistências na validação”, sem qualquer detalhamento da irregularidade apontada. Sustentou ausência de comunicação prévia e impossibilidade de utilização regular dos serviços disponibilizados pelas plataformas digitais, postulando indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado, alegando exercício regular de direito, legitimidade da suspensão da conta em razão de mecanismos internos de segurança e inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O pedido de efeito suspensivo formulado pelas recorrentes deve ser indeferido. Nos Juizados Especiais, a regra é o efeito apenas devolutivo (Art. 43 da Lei 9.099/95), e não restou demonstrado risco de dano irreparável às empresas, mas sim ao autor, que permanece privado de seus recursos.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. A relação entre as partes é nitidamente de consumo, figurando as recorrentes como fornecedoras de serviços e o autor como consumidor (teoria finalista mitigada pela vulnerabilidade técnica). O
Mercado Pago
, especificamente, atua como instituição financeira, respondendo objetivamente pelos riscos de sua atividade.

A recorrente limitou-se a alegar violação de termos de uso, mas não trouxeram aos autos qualquer
prova técnica ou relatório de segurança
que demonstrasse a conduta ilícita específica do autor. O bloqueio sem aviso prévio e a retenção de valores por tempo indeterminado violam o dever de boa-fé objetiva, transparência e informação (Art. 6º, III e Art. 14 do CDC).

O dano moral, na hipótese, mostra-se configurado, pois o bloqueio abrupto e injustificado da conta do recorrido extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, gerando insegurança e transtornos indevidos.

Todavia, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem comporta redução.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Diante disso, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo que não foi arbitrado o valor de forma irrisória ou de exorbitante, razão pela qual nego provimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e NEGO PROVIMENTO do recurso inominado, mantendo incólume os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais árbitros em 15% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)